Tribunal: STF
Processo: AI 585461
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-15
Data de publicação: 2006-08-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS INCORPORAÇÃO AOS
 SALÁRIOS. ACORDO COLETIVO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
Alegação
de violação direta e frontal dos arts. 5º, II, XXXV e LV, e 93, IX,
da Constituição federal. Necessidade de exame prévio de norma
infraconstitucional para a verificação de contrariedade ao Texto
Maior. Caracterização de ofensa reflexa ou indireta.
Agravo
regimental a que se nega provimento.